Tribunal: TJMT
Processo: 1028704-23.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1028704-23.2023.8.11.0000
AGRAVANTES: JULIO VARGAS PAVLAK, LEONARDO HORTOLAN PAVLAK E RICARDO HORTOLAN PAVLAK
AGRAVADA: MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA.
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA ON-LINE NA CONTA DOS EXECUTADOS – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES DE RESERVA FINANCEIRA INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS (ART. 833, X, DO CPC) – ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA (ART. 854, § 3o, I, DO CPC) – ABUSO DE DIREITO EVIDENCIADO – EXECUTADOS QUE POSSUEM VASTO ACERVO PATRIMONIAL DECLARADO PERANTE A RECEITA FEDERAL NA ORDEM DE CENTENAS DE MILHARES E MILHÕES DE REAIS – ÓTIMA SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL – DISSONÂNCIA COM AS PREMISSAS DE MÍNIMO EXISTENCIAL E PATRIMÔNIO MÍNIMO QUE NORTEIAM A FIXAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS DE IMPENHORABILIDADE – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Descabe neste recurso interposto somente pelos executados agravantes conhecer acerca de qualquer questão atinente a cônjuge de um deles, a qual não é parte no recurso interposto.
Rejeitado o pedido de sustentação oral, por falta de previsão legal, na medida em que não se trata de agravo de instrumento “contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência” (art. 937, VIII, CPC).
Consoante atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça é impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento (STJ - AgInt no REsp: 1933400 RJ 2021/0114047-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022).
No caso em análise, a despeito dos argumentos da parte recorrente quanto à impenhorabilidade alegada, fato é que das declarações de imposto de renda do exercício 2023, ano-calendário 2022, dos executados agravantes coligidas às contrarrazões se verifica que eles declararam à Receita Federal que possuem diversas contas bancárias (além das em que restou efetivada a constrição), expressiva monta de dinheiro em mãos, bem como vastos acervos patrimoniais, que remontam, no mínimo de centenas de milhares para o máximo de milhões de reais, tudo a denotar que gozam de ótima condição patrimonial e financeira. O almejado reconhecimento da impenhorabilidade das constrições bancárias que remontam menos de quarenta mil reais consubstancia abuso de direito, porque evidente que os montantes depositados em contas bancárias e constritos pelas ordens de penhora impugnadas são ínfima parte do grande conjunto de bens e direitos dos executados agravados. Os executados agravados não lograram êxito em demonstrar que os montantes constritos têm a finalidade de constituir reserva financeira, ou a mesma natureza de conta poupança, não se tratando de quantias destinadas à subsistência familiar em prestígio às premissas de mínimo existencial e de patrimônio mínimo que norteiam a fixação das hipóteses legais de impenhorabilidade. Precedentes.
Não comprovada a impenhorabilidade do numerário em razão da ausência de elementos probatórios, bem como diante das fortes evidências do vasto acervo financeiro e patrimonial dos executados, deve ser mantida a constrição.
Por ora, a insurgência apresentada contra as constrições efetivadas não denota evidente intenção maliciosa dos recorrentes, mas exercício regular de direito, razão porque deixo de cominar contra eles multa por litigância de má-fé, o que, no entanto, poderá mudar caso persistam nas infundadas teses apresentadas, de modo que desde já expressamente os advirto neste sentido.
Recurso desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028704-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), JULIO VARGAS PAVLAK - CPF: 442.589.501-06 (AGRAVANTE), LEONARDO HORTOLAN PAVLAK - CPF: 093.054.474-90 (AGRAVANTE), RICARDO HORTOLAN PAVLAK - CPF: 093.055.914-26 (AGRAVANTE), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA. - CNPJ: 04.747.794/0003-74 (AGRAVADO), ALEXIA GOMES DA SILVA - CPF: 004.649.911-37 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), J A R FORIN & FORIN LTDA - ME - CNPJ: 10.736.154/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHALIA CAMILOTTI DE AGUIAR - CPF: 052.890.241-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA ON-LINE NA CONTA DOS EXECUTADOS – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES DE RESERVA FINANCEIRA INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS (ART. 833, X, DO CPC) – ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA (ART. 854, § 3o, I, DO CPC) – ABUSO DE DIREITO EVIDENCIADO – EXECUTADOS QUE POSSUEM VASTO ACERVO PATRIMONIAL DECLARADO PERANTE A RECEITA FEDERAL NA ORDEM DE CENTENAS DE MILHARES E MILHÕES DE REAIS – ÓTIMA SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL – DISSONÂNCIA COM AS PREMISSAS DE MÍNIMO EXISTENCIAL E PATRIMÔNIO MÍNIMO QUE NORTEIAM A FIXAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS DE IMPENHORABILIDADE – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Descabe neste recurso interposto somente pelos executados agravantes conhecer acerca de qualquer questão atinente a cônjuge de um deles, a qual não é parte no recurso interposto.

Rejeitado

o pedido de sustentação oral, por falta de previsão legal, na medida em que não se trata de agravo de instrumento
“contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência”
(art. 937, VIII, CPC).

Consoante atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça

é impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento (STJ - AgInt no REsp: 1933400 RJ 2021/0114047-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022).

No caso em análise, a despeito dos argumentos da parte recorrente quanto à impenhorabilidade alegada, fato é que das declarações de imposto de renda do exercício 2023, ano-calendário 2022, dos executados agravantes coligidas às contrarrazões se verifica que eles declararam à Receita Federal que possuem diversas contas bancárias (além das em que restou efetivada a constrição), expressiva monta de dinheiro em mãos, bem como vastos acervos patrimoniais, que remontam, no mínimo de centenas de milhares para o máximo de milhões de reais, tudo a denotar que gozam de ótima condição patrimonial e financeira. O almejado reconhecimento da impenhorabilidade das constrições bancárias que remontam menos de quarenta mil reais consubstancia abuso de direito, porque evidente que os montantes depositados em contas bancárias e constritos pelas ordens de penhora impugnadas são ínfima parte do grande conjunto de bens e direitos dos executados agravados. Os executados agravados não lograram êxito em demonstrar que os montantes constritos têm a finalidade de constituir reserva financeira, ou a mesma natureza de conta poupança,

não se tratando de quantias destinadas à

subsistência familiar em prestígio às premissas de mínimo existencial e de patrimônio mínimo que norteiam a fixação das hipóteses legais de impenhorabilidade. Precedentes.

Não comprovada a impenhorabilidade do numerário em razão da ausência de elementos probatórios, bem como diante das fortes evidências do vasto acervo financeiro e patrimonial dos executados, deve ser mantida a constrição.

Por ora, a insurgência apresentada contra as constrições efetivadas não denota evidente intenção maliciosa dos recorrentes, mas exercício regular de direito, razão porque deixo de cominar contra eles multa por litigância de má-fé, o que, no entanto, poderá mudar caso persistam nas infundadas teses apresentadas, de modo que desde já expressamente os advirto neste sentido.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1028704-23.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:

JULIO VARGAS PAVLAK, LEONARDO HORTOLAN PAVLAK E RICARDO HORTOLAN PAVLAK

AGRAVADA:

MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JULIO VARGAS PAVLAK
,
LEONARDO HORTOLAN PAVLAK
e
RICARDO HORTOLAN PAVLAK
, em face da decisão proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível de Primavera do Leste/MT,
Dra. Patrícia Cristiane Moreira
, nos autos da Ação de Execução número 1000310-37.2018.8.11.0014, em que foi rejeitada
“a arguição de impenhorabilidade referente ao valor em execução a título de honorários advocatícios, por se tratar de verba alimentar”
e autorizada
“a indisponibilidade dos ativos financeiros existentes em nome da Sra. Sandra Jaciara Hortolan Pavlak”
(sic).

Nas razões recursais, a parte agravante aduz a incorreção da decisão recorrida, ao argumento, em suma, de que
“nos termos da orientação jurisprudencial fixada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.815.055/SP,"as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias"(REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020)”
(sic), além de que
“é entendimento da Corte Superior que a penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal do cônjuge do executado, que é terceiro, não integrante da relação processual, fere o contraditório e ampla defesa, independente do regime de bens adotado pelo casal, isso porque o regime de bens adotado não torna o cônjuge solidariamente responsável de forma automática”
(sic).

Defendem estarem presentes os requisitos necessários e pedem a concessão de liminar recursal para o fim de suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento final do recurso.

No mérito, postulam que seja reformada
“a decisão recorrida de Id. 132923344, indeferindo o levantamento dos valores bloqueados em favor da Agravada e deferindo o desbloqueio em favor dos Agravantes, vez que tratam-se de valores impenhoráveis nos termos do artigo 833, inciso X do Código de processo Civil e entendimento do Superior Tribunal de justiça, bem como porquanto a mitigação da impenhorabilidade não alcança honorários advocatícios, bem como viola o princípio da dignidade da pessoa humana”
(sic).

Comprovante de recolhimento do preparo recursal no Id. 193525176.

O recurso foi recebido na decisão Id. 195735669, sendo por mim
indeferido
o pedido de liminar recursal na data de 14/12/2023.

Intimada, a parte recorrida MANTIQUEIRA ALIMENTOS LTDA. apresentou contraminuta ao recurso na peça Id. 201963171, aduzindo, em suma,
“que os devedores não lograram êxito em comprovar a impenhorabilidade do valor bloqueado em suas contas bancárias, porquanto não juntaram aos autos qualquer documento comprobatório de suas alegações, principalmente de que se pudesse tratar de conta poupança e da única reserva monetária em nome do devedor, motivo pelo qual não há como acolher a tese de impenhorabilidade do numerário”
(sic), conforme julgados do TJMT e STJ.

Discorre
“que os Agravantes possuem patrimônio declarado de mais de R$10 MILHÕES DE REAIS, residem num apartamento de mais de 300m2 , de altíssimo padrão em área nobre da Capital, possuem mais de 68 apartamentos apenas em Cuiabá, presumidamente todos alugados e auferindo renda mensal astronômica, além de possuírem 02 (dois) quartos de hotel, também de alto padrão, na patacuda cidade de Sorriso/MT, é de se concluir, de forma inabalável, que a penhora nos autos originários de singelos R$39 mil reais não afetará, em hipótese alguma, a subsistência familiar e o alegado “mínimo existencial”, sendo de rigor a manutenção da penhora, conforme recentíssimo precedente do C. STJ”
(sic).

Afirma que a
“dívida executada na presente ação gira em torno do valor de R$941.919,25 (...), conforme memória de cálculo datada de 09.01.24 (doc. 10), já incluído as custas e despesas processuais, e honorários advocatícios de 10% fixados, evidenciando, assim, que os módicos valores bloqueados via SISBAJUD, conforme id. 124397406, id. 124397402, id. 126495824, id. 126495825, no valor total de R$39.212,49 (...), sequer são suficientes para assegurar o pagamento da verba honorária sucumbencial, de caráter alimentar, que gira em torno do valor de R$85.629,02 (...), quanto mais para assegurar o adimplemento integral da dívida”
(sic).

Ao final, defende a inadmissibilidade do recurso em relação à constrição efetuada contra Sandra Jaciara Hortolan Pavlak, esposa do executado, a qual não recorreu da decisão, e complementa que há má-fé dos recorrentes pelo que deve ser imposta multa processual à tal título. Pede, assim, o desprovimento deste recurso.

Memoriais de julgamento apresentados pela parte recorrente na peça Id. 206773684.

A parte recorrida pugna
“
pela retirada dos autos do julgamento pelo plenário virtual
”
para fins de sustentação oral na peça Id. 205787195.

Na peça retro a parte recorrente sustenta o descabimento do pedido de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cinge-se a insurgência recursal em se aferir a correção ou não da decisão recorrida em que foi rejeitada
“a arguição de impenhorabilidade referente ao valor em execução a título de honorários advocatícios, por se tratar de verba alimentar”
e autorizada
“a indisponibilidade dos ativos financeiros existentes em nome da Sra. Sandra Jaciara Hortolan Pavlak”
.

A fim de ilustrar a controvérsia, eis o teor da decisão recorrida Id. 193289184:

“Vistos etc.

Os executados Leonardo Hortolan Pavlak, Ricardo Hortolan Pavlak e Julio Vargas Pavlak postularam pela desconstituição da penhora incidente sobre os valores bloqueados via SISBAJUD, haja vista tratarem-se de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos constantes em conta corrente (Num. 125026341 e Num. 127549027).

Instada a manifestar-se, a parte exequente refutou os argumentos dos executados (Num. 128524431). Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

Nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos, são impenhoráveis, bem como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO DO USO. RAZÃO INSUFICIENTE PARA AFASTAR A IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. 2. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SOBRE O TEMA. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De fato, o posicionamento do colegiado estadual diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual possui o entendimento no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos, são impenhoráveis, bem como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude. 2. A decisão agravada dirimiu a questão central, aplicando o entendimento jurisprudencial firmado neste Superior Tribunal. Assim, tem-se como inaplicável o óbice sumular apontado pelo agravante. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.973.857/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.)

No entanto, “a regra geral de impenhorabilidade é excepcionada para pagamento de dívidas de natureza alimentar de qualquer origem, nos termos da literalidade do art. 833, X e §2o, do CPC”.

A ressalva diz respeito à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no artigo 528, §8o, e no artigo 529, §3o, ambos do Código de Processo Civil.

A verba honorária, pelo caráter alimentício, enquadra-se na exceção legal.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA.PENHORA DE 30% SOBRE CONTA SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC. EXCEÇÃO PARA A PARTE REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DE SUA NATUREZA ALIMENTAR. 1. A jurisprudência desta Corte orienta que, nos termos do artigo 649, IV, do Código de Processo Civil de 1973, são impenhoráveis os valores depositados em conta destinada ao recebimento de vencimentos, salários, ou proventos de aposentadoria do devedor. 2. É possível, entretanto, a penhora de verbas remuneratórias com o objetivo de adimplir crédito relativo a honorários advocatícios, tendo em vista sua natureza alimentar, nos termos do § 2o do art. 649 do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no AREsp 994.681/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2017, REPDJe 24/08/2017, DJe 27/06/2017)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE (LEI 8.009/90, ART. 3o). IMPROCEDÊNCIA. DESCABIDA AMPLIAÇÃO DO ALCANCE DA EXCEÇÃO PREVISTA NA LEI. RECURSO PROVIDO. 1. A Lei 8.009/90 estabelece como regra a impenhorabilidade do bem de família. O art. 1o é peremptório: "O imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nessa lei." 2. As ressalvas são somente aquelas dos incisos do art. 3o, o qual, primeiro, reafirma no seu caput a impenhorabilidade do bem de família, excepcionando, no que interessa à hipótese, a possibilidade de satisfação do credor de pensão alimentícia. A exceção não deve ser ampliada.3. A exclusão da impenhorabilidade, prevista na lei específica, é a do credor de pensão alimentícia, a qual, sendo espécie do gênero prestação alimentícia (ou crédito alimentar), é mais restrita do que a situação do credor de qualquer outra prestação alimentícia. 4.Toda prestação cuja verba tenha natureza alimentar é prestação alimentícia, mas nem toda prestação alimentícia é pensão alimentícia, embora toda pensão alimentícia seja prestação alimentícia. A lógica é de gênero e espécie. Há diferença. 5. Recurso especial provido para julgar procedentes os embargos à execução. (REsp 1361473/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 01/08/2017)

Portanto, em relação a execução de honorários advocatícios, no valor de R$82.086,66 (oitenta e dois mil oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos), a penhora é legítima, eis que autorizada por lei.

Destarte, havendo permissão legal, rejeito a arguição de impenhorabilidade referente ao valor em execução a título de honorários advocatícios, por se tratar de verba alimentar.

TRANSCORRIDO O PRAZO PARA EVENTUAIS RECURSOS E TRANSITADA EM JULGADO A DECISÃO, EXPEÇA-SE O RESPECTIVO ALVARÁ EM FAVOR DA EXEQUENTE.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que tratando-se de devedor casado sob o regime de comunhão universal de bens, é possível constrição judicial sobre bens de seu cônjuge, ainda que não seja parte no processo (STJ - AgInt no AREsp: 1945541 PR 2021/0241129-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022).

Destarte, autorizo a indisponibilidade dos ativos financeiros existentes em nome da Sra. Sandra Jaciara Hortolan Pavlak, com repetição programada (teimosinha), limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução (CPC, art.854).

Tornados indisponíveis os ativos financeiros, intime-se a parte executada e o respectivo cônjuge para manifestação, em 5 (cinco) dias (CPC, art.854, §2o).

Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (CPC, art.854, §3o).

Não apresentada a manifestação da executada, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, com transferência do montante indisponível para a subconta processual correlata (CPC, art.854, §5o).

Inexistindo oposição (Num. 126477076), determino o levantamento da restrição sobre o veículo I/TOYOTA HILUX CSLSTM4FD, placa QCC2D53 - QCC2353/MT.

Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 06 de novembro de 2023.

Patrícia Cristiane Moreira

Juíza de Direito”
(destaquei)

Pois bem.

Primeiramente, saliento que descabe neste recurso interposto somente pelos executados JULIO VARGAS PAVLAK, LEONARDO HORTOLAN PAVLAK e RICARDO HORTOLAN PAVLAK conhecer acerca de qualquer questão atinente a Sra. Sandra Jaciara Pavlak, a qual não é parte no recurso interposto.

Outrossim,
REJEITO
o pedido de sustentação oral, por falta de previsão legal, na medida em que não se trata de agravo de instrumento
“contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência”
(art. 937, VIII, CPC).

De outra feita, a despeito da impressão prefacial exposta na decisão monocrática, infere-se que é o caso de desprover o recurso.

Dispõe 833, inciso X, do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”

Além disso, conforme previsão do artigo 854, § 3o, do CPC/15, é ônus da parte executado comprovar a impenhorabilidade dos valores constritos. Confira-se:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

(...)

§3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.”

Nesta toada, consoante atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça
é impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos,

ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude
, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento
(STJ - AgInt no REsp: 1933400 RJ 2021/0114047-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022).

No caso em análise, a despeito dos argumentos da parte recorrente quanto à impenhorabilidade alegada, fato é que das declarações de imposto de renda do exercício 2023, ano-calendário 2022, dos executados agravantes RICARDO HORTOLAN PAVLAK (Id. 201980159), LEONARDO HORTOLAN PAVLAK (Id. 201980161) e LEONARDO HORTOLAN PAVLAK (Id. 201980163) coligidas na peça contrarrecursal, se verifica que eles declararam à Receita Federal que possuem diversas contas bancárias (além das em que restou efetivada a constrição), expressiva monta de dinheiro em mãos, bem como vastos acervos patrimoniais, que remontam, no mínimo de centenas de milhares para o máximo de milhões de reais, tudo a denotar que gozam de ótima condição patrimonial e financeira.

Nesta toada, o almejado reconhecimento da impenhorabilidade das constrições bancárias que remontam menos de quarenta mil reais consubstancia abuso de direito, isso porque evidente que os montantes depositados em contas bancárias e constritos pelas ordens de penhora impugnadas são ínfima parte do grande conjunto de bens e direitos dos executados agravados.

Deste modo, infere-se que, embora aleguem, os executados agravantes não lograram êxito em demonstrar que os montantes constritos têm a finalidade de constituir reserva financeira, ou a mesma natureza de conta poupança,

não se tratando, consoante acima delineado, de quantias destinadas à

subsistência familiar em prestígio às premissas de mínimo existencial e patrimônio mínimo que norteiam a fixação das hipóteses legais de impenhorabilidade.

Nesse sentido cito precedentes recentes deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA ONLINE NA CONTA DO EXECUTADO – IMPENHORABILIDADE DE VALORES DE RESERVA FINANCEIRA INFERIORES A 40 SALÁRIOS MINIMOS (ART. 833, X, DO CPC/15) – CONTA INVESTIMENTO – ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – ART. 854, § 3o, I, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Cabe ao executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC/15. Resta inacolhida a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias,
quando não há cabal demonstração de que o montante tem a finalidade de constituir reserva financeira
.”
(N.U 1023970-63.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DA DEVEDORA VIA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 833, INCISO X DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, a teor do art. 833, inciso X do CPC, a recorrente não demonstrou que os valores depositados nas respectivas contas têm mesmo a natureza de conta poupança, situação que possibilita a constrição de verba depositada.
”
(N.U 1018405-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA DO EXECUTADO – LIBERAÇÃO –
IMPENHORABILIDADE DE VALORES DE RESERVA FINANCEIRA INFERIORES A 40 SALÁRIOS MINIMOS (ART. 833, X, DO CPC/15) – IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE – CONTA INVESTIMENTO – ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – ART. 854, § 3o, I, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Constitui ônus do executado a comprovação de que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC/15.

Não se pode acolher a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que os montantes têm a finalidade de constituir reserva financeira.
”
(N.U 1022626-47.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA VIA SISTEMA SISBAJUD – IMPUGNAÇÃO REJEITADA –DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Irresignação com relação à decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e manteve o bloqueio do valor de R$ 9.163,38 (nove mil cento e sessenta e três reais e trinta e oito centavos) depositado em contas correntes de titularidade do devedor - Alegação de que os valores foram recebidos por mera liberalidade de terceiros e destinadas ao sustento do devedor e de sua família (pagamento de faculdade, alimentação e outros), e demais valores recebidos como cambista (trabalho informal), de modo que tal constrição é vedada, nos termos do art. 833, inciso IV; bem como
aduz que a medida judicial que resultou no bloqueio positivo na conta bancária do executado, recaiu sobre valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, de modo que aplicável, em conjunto com o precedente acima, o disposto no artigo 833, X, do CPC - Não acolhimento - Inaplicabilidade ao caso do disposto no artigo 833, incisos IV e X, do CPC.
”

(N.U 1018110-81.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 01/02/2023)

Portanto, não comprovada a impenhorabilidade do numerário em razão da ausência de elementos probatórios, bem como diante das fortes evidências do vasto acervo financeiro e patrimonial dos executados agravantes, deve ser mantida a constrição.

Por fim, a despeito do acima exposto, infere-se que, por ora, a insurgência apresentada contra as constrições efetivadas não denota evidente intenção maliciosa dos recorrentes, mas exercício regular de direito, razão porque deixo de cominar contra eles multa por litigância de má-fé, o que, no entanto, poderá mudar caso persistam nas infundadas teses apresentadas, de modo que desde já expressamente os advirto neste sentido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024